Tribunal: TJPA
Processo: 0808701-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808701-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO FERREIRA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0808701-13.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
RAPHAELLA YANCA SANTIS ANDRADE
, OAB-PA Nº 29.856.

PACIENTE:
FLAVIO FERREIRA E SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0800766-30.2023.8.14.0040
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da autoridade coatora que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em prisão preventiva e que foi mantida na sentença condenatória, pelo crime de Estupro de Vulnerável.

II.

Questão em discussão:

2.

Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se a instrução dos autos revela
excesso de prazo da prisão cautelar; (ii) se
a decisão combatida
tem
fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo cabível a sua
substituição por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

III.

Razões de decidir:

3.

Prisão preventiva adequadamente fundamentada nos termos do art.312 do CPP, com base nos dados concretos extraídos dos autos com a presença de indícios de autoria e materialidade do crime (
fumus comissi delicti
) e existência de perigo à ordem pública e a instrução criminal, (
periculum libertatis
), estando também presente o requisito da contemporaneidade, em que pese o decurso do tempo em relação à época da prática do fato delituoso.

4.

No que tange à
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, incabível, pois ao contrário do alegado, o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP não se revela adequada e suficiente, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de

Habeas

Corpus
Liberatório, com pedido liminar
, impetrado em favor de
FLAVIO FERREIRA

E SILVA
, preso desde 22/01/2023, com prisão em flagrante, homologada e convertida em prisão preventiva, nos autos de

nº

0800766-30.2023.8.14.0040,
em decorrência da imputação que lhe está sendo feita, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal
(Estupro de Vulnerável)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

Alega-se, fundamentalmente, constrangimento ilegal, por excesso de prazo da prisão cautelar; ausência dos requisitos da prisão preventiva; ausência de fundamentação das decisões que mantiveram a custódia preventiva, por possuir condições pessoais favoráveis (tecnicamente primário, residência fixa).

Requer,
em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 19800323).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20194396).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida pela denegação da ordem (ID 20226557).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Inicialmente,
não deve ser provido o pedido de revogação de prisão do paciente, sob argumento de ilegalidade na custódia preventiva,
pois

é cediço que este deve ser analisado à luz da razoabilidade, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Ressalta-se, ainda, que analisando os documentos acostados ao feito e considerando as informações prestadas pela autoridade dita coatora, verifica-se que, muito embora o coato ter sido preso em flagrante em 22/01/2023, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva em 24/01/2023, o paciente foi sentenciado e condenado a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de Estupro de Vulnerável, não sendo-lhe permitido apelar em liberdade.

É assente a jurisprudência do STJ que somente admite-se o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário, assim como não há excesso de prazo quando a instrução criminal foi encerrada, tendo sido prolatada sentença condenatória, em inteligência a Súmula 52 do STJ:

SÚMULA Nº 52 do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante ao exposto, denego a matéria arguida.

Quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva,
s
uscita a Advogada a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da sentença condenatória, nos pontos de interesse (ID 19772543):

(...)
I. RELATÓRIO (Art. 381, I e II do CPP)

Tratam os autos de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de FLAVIO FERREIRA E SILVA, denunciado pelo suposto cometimento do delito do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, em face de M. V. N. O., de 12 anos de idade, conforme narra a denúncia abaixo transcrita:

(...).

2.2 – Da Autoria (...).

No caso a autoria restou comprovada, conforme prova testemunhal colhida em juízo:

M. V. N. O., DE DOZE ANOS DE IDADE, vítima, em sua escuta especializada, disse que no dia dos fatos saiu e a mãe disse que ia lhe bater porque não tinha permitido que saísse e que ia lhe bater. Ficou com medo e saiu andando na rua sem saber para onde ir. Que ficou sentada numa rua, chorando, suja, com fome e com sede. Que tinha um homem do outro lado da rua, conversando com um homem e uma mulher e lhe chamou umas três vezes, perguntou se ela estava sozinha e a testemunha disse que sim. O homem disse que que na casa dele a mulher e a filha e que por isso confiou em entrar. No entanto, não tinha ninguém na casa e o réu disse que a mulher e a filha estavam viajando. Que o réu fez um lanche e ela comeu e depois ele disse para ela tomar banho e a vítima disse que já ficou com medo, mas ela só molhou o rosto e o cabelo, pois ficou com medo do acusado lhe olhar sem roupa. O réu a mandou deitar na cama e passar a mão em suas partes íntimas, na sua perna e no seu rosto e nisso ela saiu do quarto chorando e depois o réu a deixou ir embora. Que depois saiu na rua e pediu ajuda a umas pessoas que chamaram a polícia. Passou a mão na sua barriga, no seu peito. A vítima disse que ia gritar e fazer um escândalo porque como era apartamento os vizinhos iam escutar e daí o réu colocou ela pra fora. Que levou a policia ate ao local e o réu abriu o portão e a policia o levou. Que no dia estava com um vestido. O acusado pegava na sua mão e também passava a mão no seu cabelo. Que já sofreu abusos por outros homens e que nunca conseguiu contar pra mãe por medo da reação dela. Que quando tinha oito anos um homem lhe deu um beijo na boca. Que uma vez pegou carona e teve que sentar na perna de um homem e ele ficou fazendo movimentos. Que foi a segunda vez que fugiu de casa por conta de brigas com a mae. Que não se acha uma boa filha e nem uma adolescente normal. Que pensou que se alguém lhe desse abrigo, sua vida seria diferente. O homem era moreno, magro, barba pequena, cabelo preto e estava com um short verde e chinela e usava um cordão de prata. (...).

III. DISPOSITIVO (Art. 381, V do CPP)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO assentado na inicial acusatória, para CONDENAR FLAVIO FERREIRA E SILVA como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do Código Penal. (...).

Pelo exposto, fixo a PENA DEFINITIVA para FLAVIO FERREIRA E SILVA em 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

DISPOSIÇÕES FINAIS

I. Quanto ao regime de cumprimento da pena imposta ao agente, em consonância com o que dispõe o art. 33, § 2º, “a”, do CPB, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO. (...).

V. Analisando a situação processual do sentenciado, verifico que este foi condenado ao cumprimento de pena de em 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado, e que permaneceu a maior parte do tempo respondendo ao processo na condição de réu preso. Assim, entendo que há a necessidade da manutenção da prisão, visto que persiste a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Conforme consta dos autos a materialidade e autoria do delito foram cabalmente provadas pela acusação, havendo que se velar pela garantia da ordem pública, no intuito de afastar o réu do convívio social e impedir a reiteração na prática de delitos desta natureza, visto que na maioria das vezes são cometidos às escondidas. Dito isso, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do sentenciado, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar provas da materialidade e da autoria delitiva, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade concreta imputada ao coato, com a prisão mantida na sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIDO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. PACIENTE NA QUALIDADE DE FORAGIDO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DE FORMA ISOLADA NÃO GARANTEM A LIBERDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, em que o paciente é acusado da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, contra uma menor de 12 (doze) anos de idade; 2.

Decretação da custódia que obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública, diante da possibilidade do coacto vir a praticar novos ilícitos, bem como, para garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal; 3.

(...); 4.

Quanto as condições pessoais favoráveis do paciente, de forma isolada, não garantem a sua liberdade, principalmente quando há nos autos elementos autorizadores da prisão preventiva. Precedentes do STJ; 5.

Ordem conhecida e denegada a unanimidade.

TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809168-26.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 217-A DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 12 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA DE TENRA IDADE (09 ANOS). Nome. ART. 387, § 1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1 – (...). Após a instrução, o paciente fora condenando como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP à pena de reclusão de 12 anos, em regime inicial fechado, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença. 2 - A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, § 1º, do CPP que “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. 3- Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fl. 25 ID nº 5547126), reportando-se aos fundamentos lançados para decretação da medida extrema (ID nº 18294664), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, a ordem pública, proteção da integridade física e psíquica da vítima, risco concreto de reiteração delitiva. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. 4 - A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0806032-89.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2021, Seção de Direito Penal)

Além do mais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 217-A, do Código Penal
, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, está revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Estupro Vulnerável (
art. 217-A, do Código Penal
), tendo como vítima M. V. N. O
.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Estupro de Vulnerável, crime hediondo, que produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

De modo que, com base no exposto, observa-se a presença dos requisitos da custódia cautelar demonstrados na decisão vergastada, razão pelo qual
denego a ordem na matéria suscitada.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao recurso em liberdade
, pois
é
tecnicamente primário e com residência fixa
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Em face ao argumentado,
denego a ordem na matéria sustentada.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Assim, com base no exposto, observo estarem presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024